Tribunal: TJMT
Processo: 1003939-56.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1003939-56.2021.8.11.0000
Impetrante: Tales Passos de Almeida
Paciente: Gustavo da Silva Felizate
Impetrado: Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Gustavo da Silva Felizate, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva do ora paciente.
De acordo com os termos da impetração e documentos que a acompanham, o paciente foi preso em flagrante, no dia 2.2.2021, pela suposta prática dos delitos de tortura, organização criminosa e posse irregular de arma de fogo de uso permitido – art. 1o, §1o da Lei n. 12.850/2013, art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e art. 1o da Lei n. 9.455/97 – e a prisão foi convertida em preventiva, sob a perspectiva de que seria indispensável para garantir a ordem pública haja vista o risco de reiteração delitiva.
O impetrante alega, em síntese, que o paciente é tecnicamente primário, e que é incorreta a utilização da ação penal n. 4555- 55.2018.8.11.0064 para fundamentar a renitência criminosa, haja vista que o acusado ainda não teria sido intimado da decisão condenatória prolata naqueles autos, e que ela ainda não teria transitado em julgado.
Indica que o cárcere é medida extrema e de caráter subsidiário, e que somente pode ser decretado quando não for cabível a substituição por outra medida cautelar mais branda.
Por fim, ressalta os predicados pessoais do paciente.
Com essas considerações, pleiteia, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas (Id. 79092996).
Acosta documentos.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Como se denota da impetração, almeja-se a restituição da liberdade do paciente Gustavo da Silva Felizate ao argumento de que ele é mantido preso indevidamente, pois não estaria presente o requisito do periculum libertatis relativo à necessidade de manutenção da ordem pública, que o paciente possui predicados pessoais positivos, e que é suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas.
Contudo, não verifico plausibilidade suficiente na impetração, apta a autorizar a concessão da liminar vindicada.
Prefacialmente, constato que a autoridade acoimada como coatora bem fundamental o decreto prisional, pois apontou de forma coesa os indícios de autoria, subsidiados nos depoimentos dos policiais e das vítimas, veja-se:
“(...) Conforme depoimento dos investigadores de polícia que realizaram a prisão do flagrado, estes estavam em continuidade investigativa referente ao boletim de ocorrência de no 2021.305665, que culminou na prisão por tráfico de drogas, tortura e resistência, dentre os envolvidos a pessoa de CRISTHYAN RAPHAEL DE AMORIM, o qual afirmou em depoimento que foi vítima de tortura e maus tratos praticados por integrantes de uma organização criminosa. Em seguida CRISTHYAN apontou o local em que estava sendo torturado, como sendo a residência de GUSTAVO vulgo “Luquinha”, que era a pessoa que fazia as ameaças e colocava a arma em sua cabeça. Diante de tais informações os investigadores se deslocaram até o local indicado e ao realizarem busca dentro do quarto foi localizado um revólver calibre 38, e em seguida a pessoa apontada como torturador estava chegando e foi identificado como GUSTAVO DA SILVA FELIZATE, o qual CRISTHYAN afirma que reconheceu como o autor das torturas e maus tratos e que ficava com a arma
A vítima CRISTHYAN RAPHAEL DE AMORIM declarou a autoridade policial que GUSTAVO o torturava, usando sempre uma arma de fogo, bem como noticiou ser o flagrado um dos assassinos do Comando Vermelho e que fazia 05 (cinco) dias aproximadamente que havia sido torturado pelo mesmo em sua residência, sendo que GUSTAVO lhe batia com um pedaço de pau e o queimava com isqueiro e falava que depois iria mata-lo.
Por sua vez o flagrado GUSTAVO ao ser inquirido pela autoridade policial, confessou ser proprietário da arma de fogo apreendida, e que a utilizava para sua segurança. Negou ser integrante da facção Comando Vermelho, bem como negou conhecer os demais integrantes da mesma e também negou ter participado do sequestro de CRISTHYAN (...)” (Id. 48275016, pp. 2-55).
Além disso, o impetrado indicou que o periculum libertatis reside na necessidade de manutenção da ordem pública, considerando a reiteração delitiva do paciente, decorrente da existência da tramitação da ação penal n. 4555- 55.2018.8.11.0064.
Com efeito, malgrado o argumento do impetrante de que o paciente é tecnicamente primário, registro que além da existência de maus antecedentes, e da reincidência, é cediço que atos infracionais pretéritos, inquéritos policiais ou mesmo ações penais em curso denota o risco de reiteração delitiva e constitui fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar, conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 006710-49.2018.8.09.0000/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 13.8.2019, publicado em 27.8.2019.
Logo, a pendência de intimação do paciente acerca da sentença prolatada na ação penal n. 4555- 55.2018.8.11.0064 é irrelevante, pois as hipóteses para configuração da reiteração delitiva a fundamentar o periculum libertatis são amplas, abrangendo a situação de existência de ações penais em curso.
Aliás, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Desse modo, tendo em vista que o édito constritivo cautelar atende ao disposto no artigo 313, inciso I, e ao menos um dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, revela-se indevida e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, haja vista que a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, sobretudo em razão da insistência do paciente em praticar atividade ilícita.
Dessa forma, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no caso em análise, motivo pelo qual é inviável o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Assim, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de março de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator